Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738316-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVANY EHRHARDT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. I. Honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, são insuscetíveis de compensação com suas dívidas, a teor do que prescreve o artigo 368 do Código Civil. II. De acordo com a inteligência dos artigos 7o da Lei Distrital 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem “aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”. III. A verba sucumbencial constitui originariamente direito subjetivo dos “integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal” e não crédito que, depois de consolidado e tornado definitivo, deve ser transferido pelo Distrito Federal. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §§ 14 e 19, 525, inciso VII, e 1.022, inciso II, todos do CPC, e 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 85, §§ 14 e 19, 525, inciso VII, e 1.022, inciso II, todos do CPC, e 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016